Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHEU O TRIBUTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. A impetrante sustenta a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob o argumento de violação aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal após a edição da Lei Complementar no 190/2022. O acórdão desta Câmara havia dado parcial provimento ao recurso, sobrevindo determinação de retorno dos autos para juízo de retratação em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar no 190/2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil de 2015 institui sistema de precedentes vinculantes que impõe aos tribunais a observância das teses fixadas em julgamento de repercussão geral, autorizando o juízo de retratação quando a decisão recorrida diverge do entendimento firmado pelas Cortes superiores.
4. A cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige disciplina por lei complementar nacional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5469 e do RE no 1.287.019 (Tema 1093).
5. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada para regulamentar a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional no 87/2015, estabelecendo normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL.
6. No julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, mas modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.
7. A modulação fixada pelo STF constitui precedente vinculante e deve ser observada por todos os órgãos jurisdicionais, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.
8. No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 30/03/2022, enquadrando-se no marco temporal estabelecido pela Suprema Corte, razão pela qual, desde que não tenha recolhido o tributo naquele exercício, mostra-se indevida a exigência do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.
2. O juízo de retratação deve adequar o acórdão recorrido ao precedente vinculante firmado em repercussão geral, em observância ao sistema de precedentes instituído pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, e art. 150, III, “b” e “c”. CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, §1o, VI. Lei Complementar no 87/1996. Lei Complementar no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5469; STF, RE no 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011872-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 84.936.897/0001-50 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHEU O TRIBUTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. A impetrante sustenta a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob o argumento de violação aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal após a edição da Lei Complementar no 190/2022. O acórdão desta Câmara havia dado parcial provimento ao recurso, sobrevindo determinação de retorno dos autos para juízo de retratação em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar no 190/2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil de 2015 institui sistema de precedentes vinculantes que impõe aos tribunais a observância das teses fixadas em julgamento de repercussão geral, autorizando o juízo de retratação quando a decisão recorrida diverge do entendimento firmado pelas Cortes superiores.

4.

A cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige disciplina por lei complementar nacional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5469 e do RE no 1.287.019 (Tema 1093).

5.

A Lei Complementar no 190/2022 foi editada para regulamentar a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional no 87/2015, estabelecendo normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL.

6.

No julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, mas modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

7.

A modulação fixada pelo STF constitui precedente vinculante e deve ser observada por todos os órgãos jurisdicionais, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

8.

No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 30/03/2022, enquadrando-se no marco temporal estabelecido pela Suprema Corte, razão pela qual, desde que não tenha recolhido o tributo naquele exercício, mostra-se indevida a exigência do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

2.

O juízo de retratação deve adequar o acórdão recorrido ao precedente vinculante firmado em repercussão geral, em observância ao sistema de precedentes instituído pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, e art. 150, III, “b” e “c”. CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, §1o, VI. Lei Complementar no 87/1996. Lei Complementar no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 5469; STF, RE no 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível n. 1011872-20.2022.8.11.0041, interposta por HORTAVIVA COMÉRCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Conforme narrado na petição inicial, a impetrante sustenta realizar operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado de Mato Grosso, circunstância que ensejaria a exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL. Alega, contudo, a ilegalidade da cobrança do tributo no exercício de 2022, ao fundamento de que a legislação estadual que disciplina a matéria seria anterior à Lei Complementar n. 190/2022, razão pela qual a exação violaria os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

Diante disso, requereu a concessão da segurança para que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o referido tributo relativamente ao ano-calendário de 2022. (Id. 137028676).

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade da exigência tributária e pugnando pela denegação da segurança, sustentando que a legislação estadual que disciplina a matéria, notadamente a Lei Estadual n. 10.337/2015, permanece válida e eficaz, inexistindo impedimento para a cobrança do diferencial de alíquotas após a edição da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 397426390).

Sobreveio sentença que DENEGOU A SEGURANÇA, ao entendimento de que a impetrante não demonstrou, de plano, direito líquido e certo apto a justificar o manejo do mandado de segurança, reputando legítima a exigência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas. (Id. 297427359).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 seria inconstitucional, pois a Lei Complementar n. 190/2022 somente foi publicada em janeiro daquele ano, o que imporia a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, impedindo a exigência do tributo no mesmo exercício financeiro. (Id.297427359).

Submetido a julgamento, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por ocasião do julgamento do recurso, deu PARCIAL PROVIMENTO à apelação, conforme acórdão publicado em 29/08/2025. (Id. 30953358).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, sem alteração substancial do resultado do julgamento. (Id. 310953358).

Na sequência, as impetrantes interpuseram

Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sustentando violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. (Id. 332498865 e Id. 332498873).

Concluído o julgamento do RE no 1.426.271/CE, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, reconhecendo, todavia, a modulação de efeitos, para afastar a exigência do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Diante desse cenário, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o retorno dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em aparente desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. (Id. 350213366).

É o relatório. Prossigo ao voto (Juízo de retratação).

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de reexame do presente recurso em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação emanada da Vice-Presidência deste Tribunal quando do exame de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pela parte apelante, diante da possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral.

Inicialmente, cumpre registrar que o instituto do juízo de retratação integra o modelo de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, cuja finalidade é assegurar a uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência nacional, conforme estabelecido pelos arts. 926 e 927 do diploma processual.

Nesse contexto, uma vez fixada tese jurídica em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos, impõe-se aos tribunais e juízes a observância obrigatória do precedente qualificado, cabendo ao órgão julgador de origem proceder à revisão de eventual decisão anterior que se revele incompatível com o entendimento consolidado pela Corte superior.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar no 190/2022, diploma que regulamentou a sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 87/2015.

Como é sabido, a Emenda Constitucional no 87/2015 promoveu profunda alteração na sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, estabelecendo que o produto da arrecadação do tributo deveria ser partilhado entre os Estados de origem e de destino da mercadoria.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5469 e o RE no 1.287.019 (Tema 1093), assentou que a cobrança do diferencial de alíquotas nessas operações pressupõe a edição de lei complementar nacional disciplinando normas gerais da matéria, por força do art. 146, III, da Constituição Federal.

Em atendimento a essa exigência constitucional foi editada a Lei Complementar no 190/2022, que introduziu alterações na Lei Kandir (LC no 87/1996), estabelecendo as regras gerais para a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

A edição do referido diploma legislativo desencadeou intenso debate jurídico acerca da possibilidade de exigência do DIFAL ainda no exercício financeiro de 2022, especialmente à luz dos princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Todavia, a controvérsia não se encerrou nesse ponto, pois a matéria foi definitivamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.426.271, submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que foi fixada a tese correspondente ao Tema 1266,
com
efeito vinculante,
estabelecendo, além das premissas gerais,
modulação específica para o exercício de 2022
, nos seguintes termos:

“Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Essa modulação, de observância obrigatória, por todos os órgãos jurisdicionais, prevalece sobre a disciplina geral da anterioridade nonagesimal no recorte temporal específico do exercício de 2022, por constituir r solução de transição estabelecida pela Suprema Corte com o objetivo de preservar a segurança jurídica e da isonomia entre contribuintes em idêntica situação fático-jurídica.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante
ajuizou o mandado de segurança em 30/03/2022
, enquadrando-se, portanto, no marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim,
desde que não tenha efetuado o recolhimento do DIFAL no exercício de 2022,
mostra-se indevida a exigência do tributo em todo aquele exercício, nos exatos limites da modulação.

Esse entendimento já se encontra
consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
inclusive em precedentes recentes e alinhados à orientação do STF. A título ilustrativo, cito:

–
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1009671-55.2022.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora
Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
julgada em
02/12/2025
, cuja tese assentou que é indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023, nos termos da modulação do Tema 1.266.

No mesmo sentido:
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1008820-16.2022.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, julgada em
21/01/2026
, na qual se reconheceu expressamente que, embora a cobrança do DIFAL seja válida após a anterioridade nonagesimal, a modulação do Tema 1.266 afasta a exigência do tributo durante todo o exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação dentro do prazo fixado pelo STF.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tem seguido a mesma linha de raciocínio, conforme julgamento proferido no Recurso de Apelação 1005351-59.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 19/02/2026, publicado em 24/02/2026; Recurso de Apelação Cível n. 1011476-72.2024, de minha relatoria, julgado em 16/12/2025, em que se aplicou a modulação do Tema 1.266 para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022.

Diante desse cenário, a sentença que denegou a segurança, ao deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal e já absorvida pela jurisprudência deste Sodalício,
não se harmoniza com a ordem constitucional vigente nem com o sistema de precedentes vinculantes.

Cumpre registrar, por fim, que a solução ora adotada prestigia o modelo de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, que impõe aos tribunais o dever de observar as teses firmadas em sede de repercussão geral e de assegurar a integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência, conforme dispõem os arts. 926, 927 e 489, §1o, VI, do referido diploma processual.

Desse modo, a solução ora adotada não representa inovação interpretativa por parte deste Tribunal, mas mera aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, cuja observância se impõe a todos os órgãos jurisdicionais do país, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema de precedentes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder a segurança,
a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à impetrante,
nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral,
desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele exercício,
determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de exigir o referido diferencial, bem como de adotar medidas restritivas ou sancionatórias decorrentes do seu não pagamento no período.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 150, III, “c”, da Constituição Federal, o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026